Tribunal: TJMT
Processo: 1012853-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Monitória de no 17278-78.2018.811.0041, ajuizada em face de LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN e MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVANA, homologou o laudo elaborado pelo perito contábil, dando por encerrada a instrução processual.
Para tanto, aduz a agravante que, o laudo pericial encartado nos autos de origem está eivado de severas contradições, obscuridades, falta de fundamentação, inconsistências, inconformidades e equívocos, razão pela qual não poderia ser homologado pelo Juízo, antes de confirmado por nova perícia.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
A parte agravante busca por meio do presente recurso, liminarmente, suspender e, no mérito, reformar a decisão que homologou o cálculo elaborado da dívida discutida nos autos da ação monitória, objeto de embargos monitórios pelos agravados.
Ocorre que, o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que homologa o laudo contábil e encerra a fase de instrução probatória, em sede de ação de conhecimento.
Ademais, importa registrar que o recorrente manejou anteriormente pedido semelhante ao deste recurso, nos autos do recurso de agravo de instrumento no 1008231-84.2021.811.0000, sob esta mesma relatoria, sendo naquela oportunidade, rechaçada a possibilidade de imediata recorribilidade deste tipo de decisão.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.